Tribunal: CARF
Processo: 13982.720901/2016-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720901/2016-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.036 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.028, de 22 de
novembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 13982.720378/2017-15, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinícius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente a crédito de
COFINS não cumulativa - mercado externo, do 3o trimestre de 2011.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) caracteriza
duplicidade a transmissão de mais de um pedido de ressarcimento haja vista que cada pedido
deverá referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente
no trimestre-calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720901/2016-22
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.036 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720901/2016-22

Inconformada com a decisão piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, suas alegações de defesa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto em lei. Passa-se, assim, na sua análise.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litigio visa auferir o direito da Recorrente
apresentar pedido de ressarcimento complementar de natureza diversa do pedido
originário, sem que isso acarrete duplicidade de pedidos.
A DRJ afastou o pleito da Recorrente com base na IN no 1.300/2012 que, previa que
para um mesmo período de apuração e mesmo crédito somente é permitida a
transmissão de um único pedido de ressarcimento e, que a legislação permite a
retificação do pedido inicial apenas e somente quando não iniciado qualquer
procedimento fiscal. E pondera sobre a natureza dos créditos originais e
complementares:
Analisando-se o documento que consta no Anexo II - Termo de Intimação e
Respectiva Petição de Esclarecimentos (fls. 15/18), nota-se que o pedido de
ressarcimento que ora se analisa e denominado pela contribuinte como "pedido
complementar" refere-se ao crédito ordinário (que, segundo a requerente, fora
solicitado parcialmente no pedido inicial) e ao crédito presumido, previsto no
art. 34 da Lei no 12.058 de 2009, que havia deixado de solicitar.
Em relação ao tema, este Colegiado, em outra composição, já se pronunciou da seguinte
forma:
No caso dos autos, a Recorrente afirmou tratar-se de pedidos de ressarcimento
diferentes, decorrente de recálculo dos créditos de PIS/COFINS não cumulativo
que modificou o percentual de rateio do mercado interno não tributado e
mercado de exportação. Ou seja, o primeiro pedido foi realizado em valor ao
menor do que aquele efetivamente devido, fato este que motivou a apresentação
de pedido complementar.
Ao que parece estamos diante de dois pedidos distintos, o original e o
complementar, que tem em comum o fato de se referirem ao mesmo trimestre do
tributo. E, em se tratando de pedidos distintos, o limite para o exercício do
direito ao pedido complementar é o prazo prescricional para o exercício do
direito ao ressarcimento e, não do prazo de retificação previsto na IN 900/2008.
Contudo, não obstante a Recorrente tenha carreado documentos para
comprovar suas alegações, faz necessário que a fiscalização apure se há
similitude dos créditos apresentados nos PER ́s , intimando, para tanto, à
Recorrente para apresentar documentos que entender necessário à conclusão da
diligência.
O fundamento para o indeferimento foi por duplicidade de pedido,
aparentemente, calcado na identidade do trimestre, do tributo e do tipo de
crédito "Cofins NãoCumulativa" Mercado Interno. A base legal foram os artigos
21, §7o e 28, §2o da IN RFB no 900/2008, a saber:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.036 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720901/2016-22

Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua
escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
[...]§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e
II ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no
trimestre calendário, após efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou,
na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio
papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I referir-se a um único trimestre-calendário; e
II ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido
das utilizações por desconto ou compensação De início, entendo que o requisito
de que cada pedido corresponda a um trimestre não implica a consequência
contrária, ou seja, que cada trimestre corresponda a um único pedido. Esta
possibilidade, inclusive está expressa no artigo 22 da referida instrução
normativa, ao permitir a existência de pedido de ressarcimento residual relativo
a créditos objeto de pedidos anteriores.
Art. 22. O saldo credor passível de ressarcimento relativo a períodos encerrados
até 31 de dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedido de
ressarcimento ou Declaração de Compensação apresentados à RFB até 31 de
março de 2007, bem como os relativos a trimestres encerrados após 31 de
dezembro de 2006, remanescente de utilizações em pedidos de ressarcimento ou
Declaração de Compensação formalizados mediante a apresentação de petição/
declaração em meio papel entregues à RFB a partir de 1o de abril de 2007,
somente poderá ser ressarcido ou utilizado para compensação após
apresentação de pedido de ressarcimento do valor residual.
Assim, admito não haver incompatibilidade inerente entre a possibilidade de
apresentar um pedido de ressarcimento relativo a um mesmo período e da
mesma natureza já pedidos.
Porém, é necessário entender que a instituição de sistemas eletrônicos e travas
operacionais são plausíveis, de modo a possibilitar análises céleres e
identificação de possíveis situações caracterizadoras de pedidos de
ressarcimentos indevidos. Inclusive a regra de impossibilidade de retificação de
PER após o despacho decisório é plausível, pois não faria sentido retroagir
processualmente para inovar um pedido para o qual já houvesse decisão
administrativa, com litígio eventual já delimitado.
Todavia, ao interpretar que a instrução normativa, concluindo pela
impossibilidade de PER complementar, estar-se-ia implementando um novo
prazo prescricional, qual seja, a emissão de despacho decisório. Sabe-se que tal
prescrição está contida no Decreto 20.910/32, cujo artigo 1o dispõe:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Contudo, ao admitir que cada trimestre seja realizado por apenas um pedido,
sem possibilidade de complementação, acaba por resultar em estabelecimento
de novo prazo prescricional para que o contribuinte exerça o direito ao
ressarcimento de créditos. Assim, ainda que o contribuinte dispusesse de anos
para pedir o ressarcimento, após a emissão do despacho decisório, qualquer
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.036 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720901/2016-22

valor ainda não pedido, seja por qualquer motivo, tornar-se-ia prescrito, já que
impossível qualquer retificação ou apresentação de PER complementar.
Como ficaria o direito do contribuinte se eventuais créditos somente fossem
reconhecidos em ato normativo emitido pela própria RFB posterior a pedidos já
decididos, mas antes de escoado o prazo do Decreto no 20.910/32, tal qual o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que estabeleceu novo conceito de insumos
para efeito da não-cumulatividade das contribuições?
Entendo que a IN não pretendeu a alteração deste prazo. Conforme já exposto, a
retificação de PER é vedada após a emissão de despacho decisório e nesta
vedação residem motivos de ordem processual e mesmo de eficiência da análise
eletrônica de PER/DCOMPS.
Todavia, o contribuinte não apresentou uma retificadora, mas um novo PER do
mesmo período, tributo e tipo de crédito, que o sistema presumiu como
duplicidade dos pedidos.
Porém, tal presunção de indeferimento não se verifica, pois o pedido, em
princípio, não está em duplicidade, em vista das alegações e documentos
apresentados. A presunção de duplicidade ocorreu em função apenas do
período, tributo e da natureza do crédito, mas não dos valores pleiteados, o
revela um critério da Administração para o tratamento eletrônico, mas que pode
não corresponder à verdade material dos pedidos, nem pode servir para a
configuração de novo prazo prescricional.
Assim, voto no sentido de afastar a presunção de duplicidade reconhecida
eletronicamente, para que tal duplicidade seja aferida pela análise dos valores
efetivamente pleiteados pela unidade de origem.
O processo sob análise se identifica com o precedente citado, de relatoria no i.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, acórdão 3302-001.041, posto que o pedido
complementar foi realizado em data posterior ao despacho que analisou o pedido
originário e, até prova em contrário, os créditos diferem dos pedidos feitos.
Vale ressaltar, que os documentos e alegações apresentados pela Recorrente, não
passaram pelo crivo da fiscalização para confirmar ou não os fatos alegados, sendo,
assim, necessário que haja uma posição da autoridade fiscalizadora.
Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a fiscalização
proceda análise da origem dos créditos pleiteados pela Recorrente, com intuito de
esclarecer se há ou não duplicidade de créditos, apontando, se o caso, quais créditos
apurados no PER original foram pleiteados no PER complementar. Elaborar parecer
conclusivo e intimar a Recorrente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.036 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13982.720901/2016-22

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital